Tribunal: STF
Processo: HC 227271
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que foi provida parcialmente para absolver o ora paciente do delito previsto no art. 35 da referida legislação. Reassentou-se, assim, a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, “com base somente e apenas na quantidade de droga, sem a indicação de outra circunstância ou elemento concreto do caso a justificar a decisão”.



    Requer-se, ao final, 



    “[...] seja concedida a ordem de ofício em caráter limar para aplicar o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, e, como consequência, fixar regime aberto a ser substituído pela pena restritiva de direitos, como medida de justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente